Tribunal: TJPA
Processo: 0807702-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807702-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRESSA ALENCAR DA SILVA

AGRAVADO: MIRIAN ROSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. POSSE VELHA ALEGADA POR COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. TUTELA PROVISÓRIA DE DESOCUPAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ocupante de imóvel contra decisão interlocutória proferida em ação de imissão na posse, ajuizada pela proprietária formal do bem, que deferiu tutela provisória para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de despejo compulsório e com autorização de reforço policial. A agravante alega ter exercido posse mansa, pacífica e de boa-fé por mais de 11 anos ao lado de seu companheiro falecido, que teria adquirido o imóvel de forma simulada em nome da agravada, sendo ambos responsáveis pelos pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência deferida na origem, com base no art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se a situação fática configura posse velha, o que impediria a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pela agravante é, em tese, caracterizada como posse velha, por estar consolidada há mais de onze anos, de forma pacífica, contínua e com aparência de boa-fé, conforme documentação juntada aos autos.

A tutela provisória deferida na origem, por implicar desocupação forçada e irreversível, não se mostra compatível com o art. 300, §3º, do CPC, diante do perigo de dano grave e da controvérsia sobre a titularidade possessória.

A presença de menor residindo com a agravante impõe a observância dos princípios constitucionais da proteção integral e da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 227 da CF/1988.

A jurisprudência do TJPA e o art. 558, parágrafo único, do CPC orientam pela inaplicabilidade do rito especial possessório em hipóteses de força velha, exigindo o regular trâmite do processo no rito comum, sem antecipação dos efeitos de desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que determine a desocupação compulsória do imóvel é incabível quando caracterizada, em tese, a posse velha exercida de forma pacífica e contínua por mais de ano e dia.

A irreversibilidade da medida e a presença de indícios de boa-fé na posse impedem a concessão de liminar, devendo a controvérsia ser dirimida no procedimento comum com ampla dilação probatória.

A proteção à moradia de núcleo familiar com menor impõe interpretação restritiva às medidas liminares possessórias, diante dos princípios constitucionais da dignidade e da proteção integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 300, caput e §1º e §3º; 558, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0806600-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, AI nº 0801485-45.2017.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 18.12.2020; TJPA, AI nº 0800689-20.2018.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n.º 0807702-26.2025.8.14.0000
, interposto por
Andressa Alencar da Silva
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Imissão na Posse n.º 0815340-60.2024.8.14.0028
, em que é parte agravada
Mirian Rosa Pereira
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
, para
reformar a decisão agravada
e
suspender os efeitos da liminar que determinou a desocupação do imóvel
, mantendo-se a agravante na posse até ulterior deliberação do juízo de origem, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Andressa Alencar da Silva
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de imissão na posse n.º 0815340-60.2024.8.14.0028, ajuizada por
Mirian Rosa Pereira
, que deferiu
tutela de urgência
para determinar a desocupação voluntária do imóvel pela agravante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória, com autorização de reforço policial.

A decisão agravada, lançada sob o ID 26255608, fundamentou-se no art. 300, caput e §1º, do CPC, reconhecendo a verossimilhança das alegações da parte autora, ora agravada, quanto à propriedade do imóvel objeto da lide (matrícula nº 30.379, situado na Folha 07, Quadra 20, Lote 20, Nova Marabá), sustentando a necessidade de resguardar o direito possessório da titular formal do bem.

Em suas razões (ID 26255607), a agravante sustenta, em síntese: (i) que desde o ano de 2012 residia no imóvel juntamente com seu companheiro Celson Januário Alves, falecido em 31/07/2023, com quem convivia em união estável; (ii) que o imóvel foi financiado em nome da agravada apenas por impedimentos do falecido, que, em verdade, era o verdadeiro possuidor e pagador do bem, tratando-se de mera simulação contratual; (iii) que a posse sempre foi exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, inclusive após o falecimento do companheiro, permanecendo no local com sua filha menor; (iv) que a agravada jamais exerceu a posse direta do imóvel nos mais de onze anos transcorridos desde a aquisição formal; (v) que a liminar desconsiderou a natureza de posse velha, a boa-fé da ocupante e a ausência de qualquer tentativa conciliatória extrajudicial; (vi) que estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo, notadamente o perigo de dano irreversível com a retirada de mãe e filha de sua residência. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão que determinou sua desocupação.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 27464381, a agravada defendeu a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem, afirmando ser a legítima proprietária do imóvel, conforme matrícula regularmente registrada desde 2013. Afirmou, ainda: (i) que a posse exercida pela agravante é injusta, por ausência de qualquer título jurídico legítimo; (ii) que, após o falecimento do ocupante Celson, tentou resolver a situação de forma amigável, sem sucesso; (iii) que não se configura posse velha, pois a ocupação não está amparada em boa-fé nem se revestia de estabilidade jurídica, tendo sido tolerada unicamente por liberalidade. Ao final, pugnou pelo
não provimento do agravo
e manutenção da liminar de desocupação.

O Ministério Público, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção no feito (ID 27464381).

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade e da adequação da tutela provisória deferida em sede de ação de imissão na posse ajuizada por Mirian Rosa Pereira, na qual o juízo de origem determinou a desocupação voluntária do imóvel pela ora agravante, no prazo de 30 dias, sob pena de despejo compulsório.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Dessa forma, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a imediata imissão da parte autora na posse do imóvel, devendo a requerida desocupá-lo voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória. Em sendo necessário, ficam autorizados desde já a requisição de reforço policial.”

Contudo, entendo que a referida decisão deve ser suspensa, diante dos relevantes elementos apresentados pela agravante.

A agravante sustenta que conviveu em união estável com Celson Januário Alves desde o ano de 2012, com quem residia no imóvel objeto da ação, situado na Folha 07, Quadra 20, Lote 20, Nova Marabá, Marabá/PA. Segundo narra, o imóvel foi adquirido mediante financiamento bancário realizado formalmente em nome da agravada, por impedimentos atribuídos ao seu companheiro, verdadeiro interessado no negócio, sendo este e a agravante os responsáveis efetivos pelo pagamento das parcelas do financiamento.

A documentação acostada (comprovantes de pagamento, prints de conversas por aplicativo de mensagens, termo informal de união estável, entre outros) confere plausibilidade à alegação de que a ocupação se deu de forma pacífica, contínua e de boa-fé por mais de 11 anos, configurando-se, portanto e em tese,
posse velha
, nos termos do art. 558, parágrafo único, do CPC:

“Art. 558. A ação possessória será proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho.
Parágrafo único. Passado esse prazo, será permitida ao possuidor o uso das ações possessórias, mas sujeita ao procedimento comum.”

Trata-se de hipótese em que a liminar de imissão na posse concedida com fundamento em posse nova é
incompatível
com o regramento legal, especialmente quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Como se sabe, em casos de posse de longa duração, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a desocupação forçada por meio de tutela provisória deve ser excepcionalíssima, sob pena de configurar
irreversibilidade do provimento antecipado
:

“A tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
(art. 300, §3º, do CPC).

Com efeito, os indícios de simulação contratual, os documentos demonstrando o pagamento das prestações por parte da agravante e a ausência de resistência ou notificação prévia para desocupação são elementos que retiram a força da liminar deferida pelo juízo de origem. A presença de menor no imóvel (filha da agravante com o falecido Celson) também deve ser ponderada, em atenção aos princípios da proteção integral e da dignidade da pessoa humana (art. 227 da CF/1988).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao estabelecer a necessidade de
procedimento comum
, sem tutela provisória de desocupação, quando caracterizada a posse velha:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ESBULHO. MAIS DE ANO E DIA. FORÇA VELHA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.."
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066000320248140000 20150676, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. POSSE VELHA . INAPLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária de 2020 da 1ª Turma de Direito Privado, realizada por videoconferência, no dia 18 de dezembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro . Belém (PA), data registrada no sistema. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08014854520178140000 4325958, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2020, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR . POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da apresentação de fatos novos é possível a revogação ou modificação da tutela provisória deferida anteriormente. 2 . In casu, restou demonstrado através dos elementos fáticos-probatórios o efetivo exercício da posse pelos agravados diante do contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes. 3.Em ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes do STJ . 4. À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800689-20.2018 .8.14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, diante da presença dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, é de rigor a concessão de
efeito suspensivo
à decisão agravada, como já deliberado em decisão monocrática deste Relator, medida esta que ora se submete à análise colegiada.

Não se ignora o direito de propriedade formal da agravada. Contudo, esse direito não pode ser exercido de forma arbitrária, especialmente quando sua titularidade encontra-se juridicamente contestada e há indícios de simulação contratual a serem apurados na via própria.

A medida impugnada, se mantida, implicaria em risco concreto à moradia de uma mãe e sua filha menor, sem o devido processo legal substancial. É prudente, pois, que se aguarde o contraditório pleno e o deslinde do feito originário.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de
dar provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada e suspender os efeitos da liminar que determinou a desocupação do imóvel, mantendo-se a agravante na posse até ulterior deliberação no juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 23/09/2025